Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MULTA VINCENDA. BEM JURÍDICO TUTELADO. DEVER DE O CREDOR MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INÉRCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida.
2. Segundo o eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1657149/SP, para a fixação do valor das astreintes dois principais vetores de ponderação devem ser observados: “a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”. Devem, ainda, ser considerados os seguintes parâmetros: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)” (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
3. In casu, o descumprimento da tutela de urgência se deu pelo cancelamento injustificado do plano de saúde no período de fevereiro a junho de 2016. No entanto, em que pese a importância do bem jurídico tutelado (saúde), não foi constatado grave prejuízo, uma vez que as despesas do tratamento no período foram arcadas pelas agravadas.
4. Além disso, o credor não cumpriu com seu dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), uma vez que a multa diária de R$ 1.000,00 atingiu o montante excessivo de R$ 95.000,00 por inércia do agravante que, mesmo ciente do novo cancelamento do plano em fevereiro de 2016, apenas ajuizou o presente cumprimento provisório de sentença em 2.6.2016. Correta a diminuição da reprimenda para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5. Em novo julgamento, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.